Tribunal: TJBA
Processo: 8006669-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006669-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

AGRAVADO: ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que afastou a revelia decretada em primeiro grau, reconhecendo a necessidade de citação da operadora de plano de saúde em liquidação extrajudicial, na pessoa do administrador judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao comparecimento espontâneo da embargada aos autos, anteriormente à decretação da liquidação, o que, segundo o embargante, supriria a citação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente o tema levantado, reconhecendo que as procurações constantes dos autos não conferiam poderes específicos para recebimento de citação e que, nos termos da legislação vigente, a citação válida deve ser realizada na pessoa do administrador judicial.
4. A alegação de omissão revela pretensão de rediscutir fundamentos já analisados, sendo inviável sua veiculação por meio de embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a conclusão do julgamento.
6. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado no acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 11.101/2005, art. 22, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.196.162/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.06.2018; STF, EDcl no RE 405.267, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 11.03.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no
Agravo de Instrumento

nº
8006669-44.2025.8.05.0000
em que é embargante
ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS

e embargada
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.